Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003927-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 594.591.231-04 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), LEANDRO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 014.325.661-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
de
u parcial provimento ao Recurso
apenas para declarar a inexistência de relação contratual alusiva ao valor de R$9.081,00, visto que se trata de retroativo de aposentadoria
.

A
embargante
relata que

“não há nos autos qualquer prova de que a embargante tenha feito empréstimo com o banco embargado. O embargado não fez prova de qualquer empréstimo de valor, como bem fundamentado nas razões do recurso de apelação; e ainda assim, desde 2017 vem efetuando descontos mensais e sucessivos na aposentadoria da recorrente, sob o argumento de um suposto empréstimo no valor de R$ 9.081,00”.

Aduz que
“verificando descontos sem existência de contrato de empréstimo, configurado está o dano moral, visto que a atitude arbitraria do embargado trouxe transtornos de toda ordem, bem como priva a embargante de parte de sua aposentadoria, única fonte de renda”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão que na inicial da Ação, a embargante não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, confira-se:
“a parte Autora foi procurada por funcionários do banco requerido e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo CONSIGNADO e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma
parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído
. A parte Autora aquiesceu com a proposta e realizou o empréstimo CONSIGNADO. No entanto, a parte Autora ao verificar seu detalhamento de descontos em folha, constatou que a parte Ré, sem que houvesse qualquer solicitação ou conhecimento, implantou em seu benefício previdenciário EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC, passando a debitar a partir de 14/12/2017 o valor mensal de R$ 46,85 (quarente e seis reais e oitenta e cinco centavos). Dedução essa que é muito diferente de um empréstimo consignado o qual a parte Autora ora estava almejando”
(sem negrito no original).

Além disso, na Impugnação reiterou
o seu entendimento dizendo que em momento algum foi informada

de
que
“
o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "padrão", tanto é que a sistemática realizada pela ré se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado convencional, induzindo a parte consumidora a acreditar ter contratado uma determinada
modalidade de empréstimo, quando na verdade fora outra”
(sem negrito no original).

Portanto, a cobrança indevida ocasionou à embargante apenas um mero dissabor, não configurando, assim, o dever de indenizar.

Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de sofrimento psicológico intenso, aflição ou desequilíbrio significativo no bem-estar, circunstâncias que não se verificam no presente caso.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024